Tribunal: STF
Processo: HC 83886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Decreto de custódia cautelar. 3. Alegação
 de ilegalidade e excesso de prazo. 4. Prisão preventiva devidamente
 justificada em razões concretas. 5. Demora provocada pela própria
defesa. Precedentes. 6. Ordem denegada